Tribunal: TJES
Processo: 5035633-76.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035633-76.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PABLO REZENDE DE BRITTO
RECORRIDO: ICATU SEGUROS S/A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5035633-76.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: PABLO REZENDE DE BRITTO

RECORRIDO
: ICATU SEGUROS S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. ALEGADA LESÃO TRAUMÁTICA NO OMBRO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA AFERIÇÃO DA NATUREZA DA LESÃO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA

I - CASO EM EXAME

1. Relata o requerente que foi submetido a cirurgia para tratar lesão ligamentar no ombro, ficando afastado das suas atividades laborais. Em razão disso, acionou o seguro mantido com a ré para receber valores relativos a diárias. No entanto, teve seu pedido indeferido sob argumento de que a doença da qual foi acometido se trata de patologia excluída do seguro. Em razão disso, requer o pagamento das diárias, somadas em R$20.625,00 (vinte mil, seiscentos e vinte e cinco mil reais), tal como danos morais.

2. A sentença objurgada extinguiu a ação sem resolução do mérito nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95, por necessidade de prova pericial. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em aferir se há necessidade — ou não — de perícia técnica nos autos, de modo a afastar a competência do Juizado Especial Cível para julgamento da causa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Primeiramente, a parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5. Acerca do ato impugnado, o Juízo de origem entendeu pela necessidade de prova pericial médica, diante da complexidade técnica envolvida na análise da natureza da lesão acometida no ombro do autor —

se de caráter degenerativo (hipótese excludente da cobertura securitária), ou se meramente traumática, como sustenta o recorrente.

6. Ao compulsar os autos, sobretudo os laudos médicos acostados à inicial (ID. 12855336; 12855338 e 12855339), verifica-se não ser possível aferir, com a segurança necessária, a real natureza da lesão apontada pelo requerente. Cabe aqui ressalvar que os os laudos apresentados pela recorrente são precários, por carecerem de maiores informações conclusivas nesse sentido. Ademais, embora o documento ID. 12855338 mencione a etiologia
“traumática”
da lesão, o laudo de ID. 12855339 aponta a hipótese de
“alteração
degenerativa
com provável ruptura no labio superior”
, o que gera evidente contradição entre os elementos probatórios analisados. Neste caso, há necessidade de produção de perícia médica, a ser produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para esclarecer a real natureza da lesão e, por conseguinte, aferir a existência (ou não) de hipótese de exclusão da cobertura securitária prevista contratualmente.

7. Nessa esteira de ideais, frisa-se, ademais, que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. Diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidente a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º e 51, II, da Lei 9.099/95. Sendo assim, para não se impor um comando de rejeição dos pedidos autorais, a melhor solução é o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, permitindo-se à parte postulante, caso queira, a discussão meritória nas vias ordinárias, tendo em tal hipótese a possibilidade se de valer de prova pericial para a demonstração de sua alegação. Precedentes recursais.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)